Tribunal: TJSP
Processo: 2149638-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2149638-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes MARCELO LEAL DA SILVA, FRANCIELI FAZAN GARCIA e DOUGLAS
TEODORO FONTES e Paciente ROBERTO OSSAMU HAYAKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM do
pedido, mas DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149638-78.2020.8.26.0000 -Voto no 51.510
2
HABEAS CORPUS No 2149638-78.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DEECRIM UR8
IMPETRANTES: DR. MARCELO LEAL DA SILVA
DRA. FRANCIELI FAZAN GARCIA E
DR. DOUGLAS TEODORO FONTES
PACIENTE: ROBERTO OSSAMU HAYAKAWA
V O T O No 51.510

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de ROBERTO OSSAMU HAYAKAWA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal, derivado do fato de o Juiz da execução ter
indeferido o pedido de conversão da sua prisão convencional em domiciliar, para
evitar que ROBERTO seja contaminado pelo Covid-19. Por isso, o impetrante
aciona esta Corte.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2149638-78.2020.8.26.0000 -Voto no 51.510
3
O remédio heroico, na definição de AIRES DA MATA, é,
tão-só, a “ordem judicial de soltura de pessoa ilegalmente presa, ou para evitar
que o seja”, conforme assinala Damásio Evangelista de Jesus, ao comentar o artigo
647 do Estatuto de Rito (in “Código de Processo Penal Anotado”, Saraiva, 2007,
página 515).
Ora, o paciente não está ilegalmente preso: cumpre
pena. Então, se discordou da decisão proferida pelo Juiz da execução, deveria ter
interposto o competente recurso, que é o agravo de que trata o artigo 197 da Lei de
Execução Penal.
Mas, a despeito disso, em caráter excepcional,
porque vivemos em tempos de pandemia, aprecio o pedido relativamente ao
pretenso risco de contágio pelo COVID-19, a que o paciente estaria exposto na
cadeia. Em verdade, ROBERTO não mostrou que faz parte do grupo de risco
referido no artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da Recomendação no 62, do
Conselho Nacional de Justiça, e não há nenhuma informação de que, no presídio
onde ele está recluso, haja alguém infectado. Ademais, é fato notório que as
Secretarias de Segurança Pública e de Saúde do Estado de São Paulo têm
tomado medidas para evitar a contaminação e propagação do coronavírus nas
penitenciárias.
Nestas condições, excepcionalmente, CONHEÇO do
pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator